Tribunal: TJBA
Processo: 0300260-51.2014.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300260-51.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EUVALDO PINTO DE SOUZA Advogado(s): VANDERFAGNER LIMA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE, ACOLHENDO PARCIALMENTE A TESE ACUSATÓRIA, APÓS AFASTAR A QUALIFICADORA, DETERMINA A SUBSMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA, EM TESE, DE HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, HÁ DE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I – Consta da Denúncia (ID 90510587), que no dia 17 de novembro de 1996, o Acusado estava ocasionando desordens e perturbações nas imediações quando atirou uma pedra na residência do irmão da vítima. Acrescenta que, ato contínuo, o Ofendido saiu do imóvel para verificar o que estava acontecendo e reclamou com o Denunciado, tendo este, insatisfeito com a reprimenda, impelido por motivo torpe, sacado uma faca e desferido golpes, causando a morte da vítima, evadindo logo em seguida. II - Recebida a Denúncia em 16 de maio de 2014 (ID 90511517) e após ultimada a instrução, o Réu foi pronunciado em 24 de março de 2021 a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crime de homicídio simples (ID 90511841). III - Irresignação do Acusado requerendo sua Impronúncia por insuficiência de provas, além do reconhecimento de que agiu sob o manto da legítima defesa. Para a hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, requer a desclassificação da conduta para homicídio culposo (ID 90511954). IV – Materialidade comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico Laudo de Exame Cadavérico (ID 90511498). Quanto à autoria, os elementos indiciários contidos nos autos apontam para o envolvimento do Acusado nos fatos que ocasionaram a morte da vítima, circunstância, de resto, corroborada pela própria tese subsidiária de legítima defesa. V – As questões subjetivas, em especial aquelas que dizem respeito às excludentes de criminalidade por legítima defesa só comportam acolhida pelo juízo sumariante quando se apresentarem configuradas indene de dúvidas, situação que não corresponde à dos autos. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da insurgência. VII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0300260- 51.2014.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, Recorrente EUVALDO PINTO DE SOUZA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.